Tribunal: TJMT
Processo: 1004577-36.2025.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004577-36.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), DHEYMISOM DOS SANTOS SA - CPF: 028.553.872-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. O apelante sustenta ter realizado o pagamento no prazo legal, ainda que a juntada do comprovante tenha sido obstada por erro de protocolo. Requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais subsiste diante da comprovação de que o pagamento foi tempestivamente realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cabendo ao autor comprovar sua realização no prazo legal.

A extinção do feito por ausência de comprovação não se justifica quando demonstrado que o recolhimento ocorreu tempestivamente, em atenção ao art. 290 do CPC.

O princípio da primazia da decisão de mérito orienta a atividade jurisdicional a evitar extinções prematuras, quando sanável a irregularidade, em respeito à efetividade do processo.

A jurisprudência desta Corte admite a anulação da sentença em hipóteses em que comprovado o pagamento tempestivo das custas, ainda que a comprovação não tenha sido juntada de imediato aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O recolhimento tempestivo das custas processuais afasta a extinção do processo por ausência de pressuposto processual.

A primazia da decisão de mérito impõe a anulação da sentença quando demonstrado que o pagamento foi realizado dentro do prazo legal, ainda que não comprovado oportunamente nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1074488-60.2024.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1004406-09.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

AP

1004577-36.2025.8.11.0037

BANCO DAYCOVAL S/A X DHEYMISOM DOS SANTOS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto p
elo

BANCO DAYCOVAL
S/A
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3
ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
,
de n.
1004577-36.2025
,

ajuizada
em face de
DHEYMISOM DOS SANTOS S/A
,

julgou extinto o processo,
nos termos do art. 485, inciso I
V
, do CPC
.

O apelante alega, em síntese, que a exigência imposta na origem fo
i

efetivamente
cumprida.

Aduz
que, por um lapso, houve erro de protocolo e os comprovantes não foram juntados ao processo, embora o pagamento tenha sido realizado dentro do prazo legal de 15 dias.

Argumenta ainda que o pagamento poderia ter sido verificado pelo próprio juízo através do sistema de arrecadação do TJMT, e que não houve abandono da causa a justificar a extinção do feito.

Enfatiza
que o apelado sequer foi citado e que a extinção acarretará ainda mais prejuízos à empresa apelante, pois o devedor está com o bem e não está efetuando o pagamento das parcelas do financiamento.

Posto isso, pugna para que a sentença seja anulada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese,
o

Banco
requerente
teve
a ação extinta
porque deixou de atender ao comando judicial que lhe determinava a comprovação do recolhimento das custas processuais.

O pedido de anulação merece acolhida
, adianta-se
.

Isso porque
verifica-se que o apelante efetivamente
efetuou
o recolhimento das custas processuais em 12/05/2025, dentro do prazo de 15 dias concedido p
elo juízo a quo
, situação que torna descabida a extinção da ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - COMPROVAÇÃO TARDIA - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por ausência de comprovação tempestiva do pagamento das custas iniciais deve ser evitada quando demonstrado que o recolhimento foi efetivamente realizado no prazo legal.

(...)
.

(N.U 1074488-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

EMBARGOS À
EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – DESISTÊNCIA DO PEDIDO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 485, IV E 290, AMBOS DO CPC –IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 290, do CPC, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze)
dias.”

In
casu
, a parte autora efetuou o recolhimento das custas processuais de maneira tempestiva, não havendo o que se falar em extinção do feito por ausência de pressuposto processual decorrente da suposta ausência de pagamento, com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, ambos do CPC.
(N.U 1004406-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 29/01/2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença
recorrida
e
determi
n
o o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025